Tribunal: TCU
Processo: 019.766/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no item 9.2 do Acórdão 1231/2023 - Plenário, que trata de irregularidades havidas em contratações diretas, realizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, para aquisição de testes rápidos de IgG e IgM destinados à detecção do coronavírus

Inteiro teor:
Acórdão 4547/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da empresa GBIO - Goyazes Biotecnologia Ltda. regulares e dar-lhe quitação plena, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Francisco Araújo Filho regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.766/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Araujo Filho (XXX.089.403-XX); e GBIO - Goyazes Biotecnologia Ltda. (05.658.906/0001-11). 1.2. Entidade: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sywan Peixoto Silva Neto (75901/OAB-DF), representando Goyazes Biotecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.